Tribunal: TJDFT
Processo: 0712689-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. MÉRITO. ENCARGOS CONTRATUAIS. EVOLUÇÃO DO DÉBITO. RECURSO DO AUTOS NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Ação Monitória é meio adequado a ensejar cobrança judicial, quando presentes o contrato de abertura de crédito e o demonstrativo de débito apto a comprovar o valor do saldo devedor. Entendimento sumulado no verbete no. 247 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 1.1 Consiste em procedimento direcionado para atribuir força executiva à prova escrita sem tal eficácia. Após o ajuizamento da ação e com a consequente constituição do título executivo judicial, deixam de ser aplicados os encargos contratuais e o valor é corrigido como todo débito judicial (com juros de mora e correção monetária).
2. A planilha do débito deve espelhar exatamente o contrato entabulado entre as partes.
3. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.